Tribunal: TJPA
Processo: 0814345-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814345-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: SAVIO MARTINS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº0814345-97.2025.814.0000.

IMPETRANTE:
MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA, OAB/PA nº 9.881.

PACIENTE:

SÁVIO MARTINS DOS SANTOS.

IMPETRADO:

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ.

Processo originário n.º 0800022-46.2025.814.0046.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ACOLHIDA. PACIENTE FORAGIDO DESDE A DATA DO CRIME. NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de duplo homicídio qualificado, sob o principal argumento de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade da fundamentação do decreto prisional, que se baseou na garantia da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, considerando a condição de foragido do paciente; (ii) Aferir se o lapso temporal entre o crime e a decretação da custódia se sobrepõe à necessidade da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A condição de foragido do paciente, que se evadiu do distrito da culpa logo após o crime e não foi mais localizado, é um fato que se protrai no tempo e demonstra, de forma inequívoca e atual, o risco à efetividade da jurisdição penal.

4. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta quando o réu está foragido. A fuga é um ato contínuo que, por si só, justifica a segregação cautelar e afasta a suposta desatualização dos motivos da prisão. A necessidade da medida não se esvai com o tempo, mas, ao contrário, se fortalece a cada dia em que o paciente permanece se ocultando da Justiça.

5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
(duplo homicídio, com invasão de domicílio e disparos contra vítimas indefesas), somada à fuga, revela a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares alternativas, que seriam inócuas para um réu em local incerto e não sabido.

IV. Dispositivo:

6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312 e 319, ambos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC n. 1.002.636/SP; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08147507020248140000; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08170709320248140000
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SAVIO MARTINS DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, contra ato do M.M. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), por duas vezes.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal. Sustenta a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos (29/09/2024) e a decretação da prisão (28/02/2025), o que tornaria a medida desnecessária e desproporcional.

A medida liminar requerida foi por mim indeferida (ID

28408307).

A autoridade coatora prestou informações, defendendo a legalidade do decreto prisional e destacando a gravidade concreta do delito e a fuga do paciente do distrito da culpa como fundamentos para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID

28498529).

A DD. Procuradoria de Justiça, na pessoa do Procurador Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pela denegação da ordem, por entender presentes os requisitos da custódia cautelar (ID

290613250).

É o relatório.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O presente
Habeas Corpus
preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da ação e passo à análise do mérito.

2. DO MÉRITO

A impetração se insurge contra a prisão preventiva do paciente, sustentando, em suma, a ausência de contemporaneidade como vício insanável do decreto prisional.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

2.1 Da Fundamentação da Prisão Preventiva – Garantia da Aplicação da Lei Penal e Fuga do Paciente

A defesa argumenta que o lapso de cinco meses entre o crime e a ordem de prisão esvaziou o
periculum libertatis
. Contudo, a análise dos autos demonstra que a necessidade da custódia não apenas subsiste, como se torna mais evidente a cada dia, em razão de um fato concreto e contínuo:
o paciente está foragido
.

A decisão do juízo de piso está solidamente fundamentada na necessidade de se
assegurar a aplicação da lei penal
, requisito expressamente previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. A fuga do paciente logo após o cometimento do delito é a maior prova de sua intenção de se furtar à responsabilidade criminal.

Nesse cenário, a contemporaneidade não deve ser aferida pela data do fato criminoso, mas sim pela permanência do risco que a liberdade do agente representa. A fuga é um fundamento que se renova constantemente, tornando a necessidade da prisão sempre atual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao validar a prisão como resposta à fuga do distrito da culpa, compreendendo que tal ato justifica a contemporaneidade da medida. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Juízo de primeiro grau a fuga do distrito da culpa e o fato de o agravante estar na condição de foragido.
"A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço"
(AgRg no HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). (...) 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.002.636/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) – destaquei.

No mesmo diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
segue a mesma linha de entendimento:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE ELEVADA. ACUSADO QUE PERMANECEU FORAGIDO
POR QUASE 03 ANOS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08069932520248140000, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Seção de Direito Penal)

Portanto, a decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a medida extrema para a proteção do processo e da própria credibilidade do sistema de justiça.

2.2 Da Insuficiência das Medidas Cautelares

A condição de foragido do paciente demonstra, de forma inequívoca, que as medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, seriam absolutamente ineficazes. Se o paciente se recusa a se apresentar para responder à acusação, não há qualquer garantia de que se submeteria a outras restrições, tornando a prisão a única via para assegurar a eficácia da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, este Tribunal já firmou tese de que a fuga torna inadequadas as medidas diversas da prisão:

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. (...) 4.
A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva para resguardar a aplicação da lei, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
(...) Tese de julgamento: "A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada para garantir a aplicação da lei penal quando o acusado se encontra foragido, caracterizando-se o risco de evasão e a insuficiência de medidas cautelares diversas."

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08170709320248140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Ademais, ainda que se alegassem supostas condições pessoais favoráveis, estas não teriam o condão de, por si sós, afastar a custódia, quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento consolidado na
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do writ e
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado, mantendo a prisão preventiva de SAVIO MARTINS DOS SANTOS.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/09/2025